Tribunal: TJDFT
Processo: 0728829-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENEFÍCIO DE PENSÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários e benefícios pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, a penhora do percentual mensal de 15% (quinze por cento) do benefício líquido de pensão civil percebido pela executada mostra-se medida razoável, pois não compromete a subsistência do núcleo familiar e resulta em impacto tolerável no orçamento da devedora, permitindo, assim, a aplicação da exceção à regra da impenhorabilidade salarial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.